Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE LITERALIDADE DE NORMA E JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que todas as questões suscitadas pela embargante foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.